Tribunal: TJSP
Processo: 1108368-87.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual – Prestação de serviços – Inadimplemento configurado – Multa rescisória devida – Previsão legal – Sentença mantida.

Não se há de falar em aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ré é pessoa jurídica e utilizava dos serviços prestados para o funcionamento de suas atividades comerciais. - Ficou demonstrada a

Ementa:

Apelação – Ação de rescisão contratual – Prestação de serviços – Inadimplemento configurado – Multa rescisória devida – Previsão legal – Sentença mantida.

Não se há de falar em aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ré é pessoa jurídica e utilizava dos serviços prestados para o funcionamento de suas atividades comerciais. - Ficou demonstrada a inadimplência em relação ao pagamento das mensalidades contratuais, de modo que, somando-se à ausência de demonstração de falha da prestação de serviços, não há como imputar à autora a culpa pela rescisão, nem sequer acolher a teoria de exceção do contrato não cumprido. - A cláusula penal rescisória atende ao disposto pelo art. 603, do CC, de modo que não cabe seu afastamento ou redução. – Honorários sucumbenciais devem incidir com base no valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC).

Apelação desprovida, com observação.